Tribunal: TJDFT
Processo: 0728647-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728647-26.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENO GRUBE PEREIRA AGRAVADO: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRENO GRUBE PEREIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por CLINSTON ANTÔNIO FERNANDES CAIXETA: “Concedo ao autor Breno os benefícios da justiça gratuita, a partir desta data. Anote-se. Trata-se da fase de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo autor ao procurador da parte requerida. Retifique-se a autuação, inclusive com a inversão dos polos e com o cadastramento de Clinston Antonio Fernandes Caixeta como credor. Intime-se o devedor, por publicação no diário de justiça eletrônico, na pessoa de seu advogado constituído nos autos (art. 513, § 2o, inciso I, do CPC), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento do débito no valor indicado pela parte exequente, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, sob pena de acréscimo de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10%, por expressa previsão legal (art. 523, § 1o, do CPC), cuja exigibilidade está suspensa, além de imposição de medidas constritivas (art. 523, § 3o, do CPC). (...) A concessão dos benefícios da justiça gratuita possui efeitos ex nunc, conforme, inclusive, já explicitado pela decisão de ID 117580689. Confiram-se os julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PENHORA EFETUADA NO ROSTO DOS AUTOS. PODER GERAL DE CAUTELA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. EFEITO EX NUNC. 5. Ainda que fosse demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, os efeitos são prospectivos, uma vez que o benefício não pode retroagir para suspender a exigibilidade de despesas processuais e honorários advocatícios já devidos. Precedentes deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1438886, 07175339020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA. CONCEDIDA. MÉRITO. CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. ARBITRAMENTO ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO. EX-COMPANHEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 2. Existindo acervo probatório apto a lastrear a condição de hipossuficiência, há que se conceder o benefício da justiça gratuita requerido pelo réu, em instância revisora, porém, deve-se atentar para os efeitos ex nunc desta concessão. (Acórdão 1433893, 07044562120218070009, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO APÓS SENTENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. EFEITO PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO. TÍTULO EXECUTIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 3. A despeito de o pedido de assistência judiciária gratuita poder ser formulado e concedido a qualquer tempo e grau de jurisdição, o seu deferimento posterior, como em sede de cumprimento de sentença, está limitado a produção de efeitos prospectivos (ex nunc), atingindo apenas as despesas processuais surgidas após o trânsito em julgado da sentença, sem irradiar nenhum efeito quanto às verbas sucumbenciais impostas na sentença. 4. A sentença judicial, transitada em julgado, em que há condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, pode ser objeto de cumprimento de sentença. (Acórdão 1427346, 07038542320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, conclui-se que a decisão embargada não padece de vícios, não contendo, pois, erro, obscuridade, contradição ou omissão. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação do julgado para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível, devendo, se for o caso, utilizar-se do recurso previsto na legislação. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração. Aguarde-se o prazo para pagamento voluntário da dívida.” O Agravante sustenta (i) que teve a gratuidade de justiça deferida no Processo 0702492-52.2019.8.07.0012; (ii) que a condição financeira verificada em 2019 não sofreu alteração, pelo que deve ser mantida; e (iii) que a lei não estabeleceu lapso temporal para a concessão do benefício e não limitou seus efeitos a partir do deferimento ou requerimento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada "concedendo o benefício da gratuidade da justiça ao agravante com efeito ex-tunc, mormente pelo fato de que este próprio Tribunal de Justiça já havia concedido este benefício ao agravante em ação distribuída pelo agravante em julho de 2019, conforme acima já mencionado". Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, § 1o, do Código de Processo Civil, não há fronteira processual para o requerimento da gratuidade de justiça. Reza esse preceito legal: "Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso." Todavia, concessão da gratuidade de justiça no curso da relação processual não tem o condão de suprimir responsabilidades processuais consolidadas. Não há dissenso sobre a matéria, como ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: "ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL: AGRG NOS EDCL NOS EDCL NO RE NO AGRG NO ARESP 356.744/MT, REL. MIN. LAURITA VAZ, DJE 5.3.2015. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, a despeito de ser cabível o pedido de gratuidade da justiça no curso da ação, o seu deferimento não possui efeitos retroativos. 2. Agravo Interno do particular desprovido. (AgInt no AgRg no AREsp 38.549/SP, 1a T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 21/02/2017)" Significa dizer que a executoriedade da condenação imposta ao Recorrente, relativamente aos ônus da sucumbência, não é comprometida pela gratuidade de justiça deferida no cumprimento de sentença. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator